Tribunal: TJBA
Processo: 8034446-89.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034446-89.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HILDA EVANGELISTA NUNES

Advogado(s)
:
JOSIAS MAIA SOUZA NETO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. CONTRATOS DISTINTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação ordinária ajuizada com pedido de declaração de inexistência de relação contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de supostas irregularidades na contratação de cartão de crédito consignado. O juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência de litispendência, em virtude da existência de outra demanda anteriormente distribuída, supostamente idêntica, envolvendo as mesmas partes, fundamentos e pedidos, e referente ao mesmo benefício previdenciário.

2. A parte apelante sustenta que a extinção foi indevida, alegando inexistir identidade entre os contratos objeto das ações. Argumenta que a demanda anterior trata de contrato de empréstimo consignado na modalidade “Reserva de Margem Consignável – RMC”, enquanto a presente ação discute contrato diverso, celebrado sob a modalidade “Reserva de Cartão de Crédito – RCC”. Requer a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para prosseguimento regular do feito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos configuradores da litispendência — identidade de partes, causa de pedir e pedido — de modo a justificar a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 337, §§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil dispõe que haverá litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, desde que presentes, cumulativamente, a identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido (tríplice identidade).

5. A análise dos autos revela que, embora ambas as demandas tenham sido ajuizadas pela mesma parte autora em face da mesma instituição bancária e estejam vinculadas ao mesmo benefício previdenciário, referem-se a contratos diversos: a primeira ação versa sobre contrato de empréstimo consignado com utilização de reserva de margem consignável (RMC), enquanto a presente trata de contrato de cartão de crédito consignado (RCC), com números contratuais distintos.

6. A distinção entre os contratos, ainda que ambos vinculados ao mesmo benefício do INSS, implica a inexistência de identidade de objeto e de causa de pedir, uma vez que os fundamentos jurídicos e os fatos que embasam cada pretensão são distintos, o que afasta a configuração da litispendência.

7. A jurisprudência pátria tem reiteradamente afastado o reconhecimento da litispendência em hipóteses análogas, destacando que a pluralidade de contratos impede a formação da tríplice identidade, mesmo quando celebrados entre os mesmos sujeitos e vinculados ao mesmo benefício previdenciário.

8. Dessa forma, ao extinguir o feito sem resolução do mérito, o juízo de origem incorreu em
error in judicando
, razão pela qual se impõe a cassação da sentença, com o retorno dos autos ao primeiro grau para regular instrução e julgamento da causa.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n
º

8034446-89.2024.8.05.0080
, em que figuram como
apelante

HILDA EVANGELISTA NUNES
e como
apelado

BANCO PAN S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente